Tribunal: TJDFT
Processo: 0708954-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. DESCABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Se demonstrado que o réu, valendo-se de relações pretéritas de afeto, entrou astuciosamente à casa de sua ex-companheira, nela permanecendo contra a vontade da moradora, resta caracterizado o delito de violação de domicílio.
2. Não vinga o pleito absolutório, se as declarações firmes da ofendida, corroboradas pela narrativa de testemunha presencial, revelam que o denunciado ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave.
3. Afasta-se o exame negativo da culpabilidade, quando estiver fundamentado em elementos inerentes ao próprio tipo penal.
4. Sendo a pena corporal inferior a 04 (quatro) anos, mas em se tratando de réu reincidente, correto o regime prisional inicial semiaberto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.